Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. DIAS TRABALHADOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. BENESSE CONCEDIDA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal dispõe que o condenado que cumpre pena em regime aberto, em regra, não faz jus à remição pelo trabalho; todavia, o apenado que se encontra vinculado ao regime semiaberto, mas cumpre pena em regime domiciliar, em razão da falência do sistema carcerário, tem direito à remição dos dias trabalhados.
2. A prisão domiciliar foi concedida ao agravado devido à falta de estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto e por estarem presentes os requisitos descritos no inciso III do pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015, estando escorreita a decisão que homologou a remição dos dias trabalhados.
3. Recurso desprovido.